Tribunal: TJDFT
Processo: 0751972-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS. REQUISITO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de sucessão processual para que os sócios da sociedade anônima agravada passem a compor o polo passivo da demanda em curso nos autos do processo de origem.
2. O pressuposto jurídico inicial para acolhimento da pretensão da sociedade empresária agravante é a efetiva ocorrência da extinção da pessoa jurídica a ser sucedida.
3. No caso em deslinde, não há como ser aplicada a regra prevista no art. 110 do CPC, que trata da sucessão processual, restrita à hipótese de falecimento das partes, que em nada se assemelha à hipótese de extinção irregular da pessoa jurídica
4. A dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.